Tribunal: TJDFT
Processo: 0742751-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742751-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO SANTOS NETO RECORRIDOS: GÉZIO RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSUNÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRADORES. I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II – Comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF e, por consequência, a ausência de capacidade financeira, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao primeiro réu. III – Em regra, os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem para alcançar atos anteriores à concessão do benefício. Todavia, formulado o pedido na origem e não analisado pelo Juízo a quo, a concessão excepcionalmente terá efeitos retroativos a partir da contestação. IV – Comprovada a responsabilidade solidária dos compradores, diante da existência de contrato que estipula cláusula de assunção de todos os débitos sobre o veículo, a partir da tradição, art. 1.267 do CC, a incluir o pagamento das prestações do financiamento de alienação fiduciária, os tributos e as multas incidentes sobre o bem. V – Nos termos do contrato assinado entre as partes, o automóvel permanecerá em nome do proprietário original até a quitação do financiamento, devendo ser mantida condenação a pagar diretamente ao autor as dívidas incidentes sobre o veículo, art. 308 do CC. VI – Apelação do primeiro réu desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 264 e 1.267, ambos do CPC, sustentando ser mero intermediário no negócio jurídico, uma vez que houve a transferência do veículo para um terceiro, com anuência do primeiro recorrido, de modo que a solidariedade deve ser descaracterizada, impondo o ônus financeiro, honorários e as sucumbências a quem é de direito, o segundo recorrido. Em sede de contrarrazões, o primeiro recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 264 e 1.267, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda (ID 56270354), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030